Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739287-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA PORTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante, por meio da petição anterior, requer a retirada do feito da pauta de julgamento, bem como pugna a suspensão do julgamento até a definição da matéria do Tema 1075 do STJ (Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação.). O referido pedido será apreciado pelo Colegiado, em sede de prejudicial de julgamento do recurso de agravo de instrumento. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora